Tribunal: TJMT
Processo: 1015171-89.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015171-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), JHONATHAN CORREA - CPF: 021.390.991-09 (AGRAVANTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), JOSE LUIZ SAAD COPPOLA - CPF: 176.812.781-68 (AGRAVADO), MIRIAM DA ROCHA PALIARIN - CPF: 010.543.208-37 (AGRAVADO), BERNARDO LAZZAROTTO DE OLIVEIRA - CPF: 041.702.269-76 (ADVOGADO), GIOVANNA PALIARIN CASTELLUCCI - CPF: 008.690.131-14 (ADVOGADO), JOSE LUIZ SAAD COPPOLA - CPF: 176.812.781-68 (ADVOGADO), PERICLES GARCIA SANTOS - CPF: 843.667.701-30 (ADVOGADO), EDLAMAR LEAL DE SOUZA ARAUJO - CPF: 595.525.811-68 (TERCEIRO INTERESSADO), META BROKER LTDA - CNPJ: 35.251.237/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE LEAL DA ROCHA - CPF: 045.497.171-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. ESTATUTO DO IDOSO. INAPLICABILIDADE EM DEMANDA PATRIMONIAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que acolheu exceção de incompetência territorial e determinou a remessa de Execução de Título Extrajudicial ao foro do domicílio de parte dos executados. O recorrente sustentou a validade da cláusula de eleição de foro constante do título executivo, a prorrogação da competência em razão da prática de atos defensivos anteriores à arguição da incompetência e a inaplicabilidade da regra de competência prevista no Estatuto do Idoso à execução fundada em direito patrimonial disponível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro inserida no título executivo é válida e eficaz; (ii) estabelecer se a prática de atos defensivos anteriores à arguição da incompetência territorial acarreta prorrogação da competência; (iii) determinar se a condição de pessoa idosa autoriza a alteração da competência territorial em execução fundada em direito patrimonial disponível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 781, I, do CPC confere ao exequente a faculdade de ajuizar a execução no foro de eleição constante do título, em igualdade com os demais critérios legais de competência.

4.

A cláusula de eleição de foro atende aos requisitos do art. 63 do CPC, consta de instrumento escrito e faz referência expressa ao negócio jurídico celebrado, o que assegura sua validade.

5.

A inexistência de demonstração de abusividade ou hipossuficiência das partes impõe o prestígio da cláusula de eleição de foro livremente pactuada.

6.

A competência territorial tem natureza relativa e se prorroga quando a alegação de incompetência não ocorre na primeira oportunidade processual adequada.

7.

A apresentação de medidas defensivas anteriores à Exceção de Iincompetência revela aceitação tácita da jurisdição e acarreta preclusão da matéria.

8.

O art. 80 da Lei n. 10.741/2003 restringe a competência absoluta do foro do domicílio do idoso às ações destinadas à tutela de interesses protegidos pelo Estatuto do Idoso, hipótese distinta da execução de obrigação patrimonial disponível.

9.

O art. 71 da Lei n. 10.741/2003 assegura prioridade de tramitação à pessoa idosa, sem alteração da competência territorial regularmente fixada.

10.

A manutenção da competência eleita preserva a efetividade da tutela executiva e a duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula de eleição de foro regularmente pactuada em título executivo extrajudicial produz efeitos quando inexistem abusividade ou hipossuficiência capazes de afastar sua eficácia.

2.

A competência territorial em execução fundada em título extrajudicial tem natureza relativa e se prorroga quando a incompetência não é arguida em momento oportuno.

3.

A prática de atos defensivos anteriores à arguição da incompetência territorial acarreta preclusão e estabiliza a competência do juízo.

4.

A condição de pessoa idosa não altera a competência territorial em execução fundada em direito patrimonial disponível.

5.

A prioridade de tramitação assegurada pelo Estatuto do Idoso deve ser observada no juízo competente, sem deslocamento da competência territorial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII. CPC, arts. 63, 65 e 781, I. Lei n. 10.741/2003, arts. 71 e 80.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1009172-58.2026.8.11.0000, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2026, DJe 20.04.2026. STJ, AgInt no AREsp n. 1.937.765/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26.09.2022, DJe 29.09.2022. TJMT, AI n. 1014978-74.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2026, DJe 02.06.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Jhonathan Correa
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1016535-44.2024.8.11.0040, ajuizada em desfavor da empresa
Meta Broker Ltda.
,
Edlamar Leal de Souza Araujo
,
Jose Luiz Saad Coppola
,
Miriam da Rocha Paliarin
e
Aline Leal da Rocha
.

O Juiz singular acolheu a Exceção de Incompetência suscitada pelos Executados e determinou a remessa dos autos à Comarca de Campo Grande-MS, com fundamento no domicílio dos Executados, na condição de idosos de dois deles e na inexistência de bens vinculados ao contrato na Comarca de Sorriso-MT.

Irresignado, o Agravante sustenta que a competência territorial tem natureza relativa e que o título executivo contém cláusula de eleição do foro da Comarca de Sorriso-MT, livremente pactuada por todas as partes.

Aduz que os Executados praticaram atos defensivos antes de suscitar a Exceção de Incompetência, o que configura prorrogação tácita da competência, nos termos do art. 65 do Código de Processo Civil. Sustenta, ainda, que o Estatuto do Idoso se limita a garantir prioridade de tramitação, sem criar hipótese de competência territorial absoluta.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugnou pelo provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 360031354).

Contraminuta não foi apresentada no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Jhonathan Correa
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor de
Meta Broker Ltda.
,
Edlamar Leal de Souza Araujo
,
Jose Luiz Saad Coppola
,
Miriam da Rocha Paliarin
e
Aline Leal da Rocha
, com base em Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado em 12/11/2024, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), referente a Contrato de Compra e Venda de Cartas de Crédito. Com a incidência de cláusula penal, correção monetária e demais encargos contratuais, o valor atualizado da execução alcança R$ 1.999.800,00 (um milhão novecentos e noventa e nove mil e oitocentos reais).

O título executivo (ID

177139092) foi livremente assinado por todos os Executados por meio de assinatura digital certificada pela plataforma Gov.br, e contém, em sua Cláusula Décima Terceira, eleição expressa do foro da Comarca de Sorriso/MT para dirimir quaisquer questões decorrentes do contrato.

No curso da Execução, os Executados
Jose Luiz Saad Coppola
e
Miriam da Rocha Paliarin
suscitaram Exceção de Incompetência Territorial, alegando que o foro competente seria a Comarca de Campo Grande/MS, local em que ambos têm domicílio, acrescentando a condição de pessoas idosas e a inexistência de bens vinculados ao contrato na Comarca de Sorriso-MT.

O Juiz singular acolheu a exceção e determinou a remessa dos autos à Comarca de Campo Grande-MS.

Inconformado, o Agravante interpôs este Agravo de Instrumento.

O recurso merece provimento.

A controvérsia recai sobre a validade da cláusula de eleição de foro constante do título executivo extrajudicial e sobre a eventual prorrogação da competência pela prática de atos defensivos anteriores à arguição da exceção de incompetência.

O art. 781, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, no foro de eleição constante do título ou no foro da situação dos bens. Os critérios elencados no dispositivo são alternativos e equivalentes, sem qualquer ordem de preferência entre eles. Cabe ao exequente a escolha do foro que melhor atenda à efetividade da tutela executiva.

No caso em exame, o Agravante optou pelo foro de eleição constante do próprio título, opção que encontra respaldo direto no art. 63 do Código de Processo Civil, segundo o qual as partes podem modificar a competência em razão do território, elegendo foro onde será proposta ação decorrente de direitos e obrigações. A cláusula de eleição de foro consta de instrumento escrito e alude expressamente ao negócio jurídico celebrado, preenchendo todos os requisitos legais de validade.

Não há, nos autos, qualquer indício de abusividade na cláusula eleita. O contrato foi firmado entre um credor médico, domiciliado em Sorriso-MT, e um conjunto de devedores que inclui pessoa jurídica empresarial, administradores e um advogado inscrito na OAB/MS,
Jose Luiz Saad Coppola
, que atua como patrono dos Executados naquela Execução. Trata-se de negócio jurídico celebrado entre partes dotadas de plena capacidade técnica e econômica, circunstância que confere plena eficácia à cláusula de eleição de foro.

Este Tribunal, em caso análogo e de minha relatoria, já consolidou o entendimento de que a cláusula de eleição de foro deve ser prestigiada quando não demonstrada hipossuficiência ou abusividade, nos seguintes termos: "A cláusula de eleição de foro deve ser prestigiada quando inexistente hipossuficiência ou abusividade." (AI n. 1009172-58.2026.8.11.0000, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, TJMT, j. 14/04/2026, DJe 20/04/2026).

Não obstante, a competência da 3.ª Vara Cível de Sorriso-MT encontra-se prorrogada por força do art. 65 do Código de Processo Civil. Conforme os documentos que instruem o Recurso (Ids. 219595079, 196310316 e 185336679), os Executados compareceram ao processo e praticaram atos defensivos, inclusive com a apresentação de Exceções de Pré-executividade, que foram analisadas e rejeitadas antes da apresentação da Exceção de Incompetência Territorial. Ao atuar no mérito da Execução sem arguir previamente o vício de competência, os Executados manifestaram aceitação tácita da jurisdição do Juízo de Sorriso-MT, com a consequente prorrogação da competência relativa.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a competência territorial, por sua natureza relativa, prorroga-se quando não arguida em momento oportuno: "A competência territorial é matéria geradora de nulidade relativa, não devendo ser reconhecida de ofício, mas arguida em momento oportuno, sob pena de preclusão." (STJ, AgInt no AREsp n. 1.937.765/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26/09/2022, DJe 29/09/2022).

A conduta dos Executados de praticar atos defensivos e só então arguir a incompetência configura comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual.

A situação vedada pelo princípio
venire contra factum proprium
é, aqui, manifesta: os Executados assinaram o contrato elegendo o foro de Sorriso/MT, ofertaram imóvel rural em garantia da dívida, participaram ativamente do processo executivo por meio de defesas incidentais e, somente após o insucesso dessas defesas, se voltaram contra a competência do Juízo que até então aceitavam.

Ademais, o argumento fundado no Estatuto do Idoso não autoriza a modificação da competência territorial no caso em exame. O art. 80 da Lei n. 10.741/2003 estabelece competência absoluta no foro do domicílio do idoso exclusivamente para as ações previstas naquele diploma legal, voltadas à tutela de interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos, como os relacionados à saúde, à assistência social e à dignidade da pessoa idosa.

A norma não alcança litígios sobre direitos puramente patrimoniais e disponíveis, categoria em que se enquadra a execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida civil. Nesse tipo de demanda, a competência territorial tem natureza relativa e submete-se às regras gerais do Código de Processo Civil, em especial ao art. 781, inciso I, que confere ao exequente a faculdade de optar pelo foro de eleição constante do título.

O art. 71 da Lei n. 10.741/2003, por sua vez, garante aos idosos prioridade na tramitação dos processos, medida aplicável no foro competente, sem que isso implique modificação da competência territorial já fixada. A tutela adequada à condição de idosos dos Executados, portanto, é a concessão dessa prioridade perante o Juízo da Comarca de Sorriso/MT, e não a remessa dos autos a outra Comarca.

A remessa dos autos neste estágio processual, além de contrariar os dispositivos legais analisados, comprometeria a efetividade da tutela executiva, com redistribuição do feito, eventual necessidade de renovação de atos constritivos já praticados e retardo injustificado na satisfação do crédito, em afronta ao princípio da duração razoável do processo, consagrado no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Seguindo esse raciocínio, colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. OBSERVÂNCIA. CONEXÃO ENTRE EXECUÇÃO E AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
A incompetência territorial em execução fundada em instrumento contratual possui natureza relativa e não pode ser decretada de ofício. A falta de alegação tempestiva de incompetência territorial em primeira manifestação defensiva acarreta preclusão consumativa e estabilização da competência.
(...)
A condição de pessoa idosa não converte automaticamente a competência territorial em competência absoluta.
(N.U 1014978-74.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, publicado no DJE 02/06/2026).

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
e reconheço a competência da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT para o processamento e julgamento da Execução de Título Extrajudicial n. 1016535-44.2024.8.11.0040, com o prosseguimento do feito perante aquele Juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026